Tribunal: CARF
Processo: 11052.720006/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.720006/2014-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-006.272 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
TRAMP OIL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO. DESPESAS. COMPROVAÇÃO
As despesas contabilizadas de forma genérica sem que o contribuinte, no curso
de procedimento fiscal, demonstre a sua efetiva natureza não devem ser
deduzidas na base de cálculo do IRPJ.
VENDAS. CANCELAMENTO. DEVOLUÇÃO.
O cancelamento e a devolução de vendas devem ser comprovados por meio das
devidas notas fiscais, pelo seu reflexo no estoque da empresa e por outros
meios que demonstrem o efetivo cancelamento/devolução.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2009
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo aspectos específicos a
serem apreciados, aplica-se a mesma decisão sobre o lançamento de IRPJ para
os demais lançamentos decorrentes.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. NATUREZA PROTELATÓRIA.
O pedido de diligência/perícia feito para trazer aos autos informações que já
estão no poder ou ao alcance do requerente revela a natureza protelatória do
pleito, pelo qual deve ser indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em dar parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir a glosa de
despesas, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.720006/2014-11
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720006/2014-11

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Eduardo Genero
Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
TRAMP OIL BRASIL LTDA, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 07-37.922 (fls. 1550), pela DRJ
Florianópolis, interpôs recurso voluntário (fls. 1609) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, com a finalidade de obter a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ e CSLL,
bem como juros de mora e multa de ofício, em parte, qualificada (75% e 150%), no total de R$
5.587.156,72, relativos a fatos geradores ocorridos no ano 2009, conforme os autos de infração
de fls. 3.
O lançamento de IRPJ é devido à dedução de despesas não comprovadas ou não
necessárias. O lançamento de CSLL é decorrente dos mesmos fatos que deram ensejo ao
lançamento de IRPJ.
A acusação fiscal está detalhada no Termo de Constatação e Verificação Fiscal de
fls. 19. Em apertada síntese, a empresa foi autuada por quatro motivos: (i) dedução de despesas
não necessárias, relativas à contratação de escritórios de advocacia; (ii) dedução de despesas não
necessárias, relativas ao rateio de despesas com a empresa NPR Representações e Comércio; (iii)
dedução de despesas não comprovadas, relativas a juros passivos sobre empréstimos
internacionais, que teriam sido simulados, razão pela qual a correspondente multa de ofício foi
qualificada (150%) e (iv) dedução não comprovada de devolução de vendas. A multa de ofício
foi qualificada apenas para a infração relativa às despesas com juros passivos.
O contribuinte impugnou o lançamento tributário (fls. 1396).
A decisão de primeira instância (fls. 1550), ora recorrida, considerou a
impugnação procedente em parte, exonerando a parte da parcela do crédito tributário relativa à
dedução das despesas de juros passivos sobre empréstimos internacionais e os correspondentes
acréscimos legais. Tal fato deu ensejo ao recurso de ofício.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 1609) traz os argumentos assim
sintetizados:
i)
as despesas com assessoria jurídica se encaixam nas condições fixadas no artigo 299 do
Decreto no 3.000/99, por óbvio, e devem ser deduzidas;
ii) os valores reembolsados para a "NPR Representações e Comércio Ltda." são custos com a
locação e manutenção do imóvel onde fica seu estabelecimento matriz e compartilhado com
aquela empresa e devem ser deduzidos;
iii) já foram apresentadas provas à fiscalização suficientes para demonstrar as devoluções de
vendas apontadas;
iv) caso as provas não sejam consideradas suficientes, deve ser realizada perícia ou diligência
pela fiscalização.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720006/2014-11

Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
Devido à pluralidade de recursos, este voto será seccionado de acordo com as
peças recursais.
1
Recurso de Ofício
A decisão de primeira instância considerou a impugnação procedente em parte,
exonerando a parte da exigência tributária relativa à dedução das despesas de juros passivos
sobre empréstimos internacionais, sendo R$ 569.910,70 de IRPJ, mais R$ 854.866,05 da
correspondente multa de ofício, e sendo R$ 205.167,85 de CSLL, mais R$ 307.751,78 da
correspondente multa de ofício, o que implica a exoneração total de R$ 1.937.696,38 (fls. 1551).
Verifico que o recurso de ofício se deu porque o valor exonerado ultrapassou o
valor de um milhão de reais, limite de alçada então vigente para determinar a revisão necessária.
Todavia, a Súmula CARF no 103 orienta que, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. Atualmente,
o limite de alçado está determinado no valor de quinze milhões de reais, nos termos do artigo 1o
da Portaria MF no 2, de 2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Assim, o valor exonerado na primeira instância está abaixo do limite de alçada ora
vigente, de forma que o recurso de ofício não deve ser conhecido.
2
Recurso Voluntário
O contribuinte autuado foi cientificado da decisão de primeira instância em
28/12/2015 (fls. 1607) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 27/01/2016 (fls. 1609).
Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que
passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados, na ordem em que foram oferecidos na petição do recurso.
2.1
SERVIÇOS DE ADVOCACIA – DESPESA - GLOSA
A fiscalização verificou que o contribuinte havia deduzido despesas atribuídas, na
contabilidade, a serviços de advocacia, o que deu ensejo à intimação para que fosse provada a
natureza e o pagamento dessas despesas (fls. 159). O contribuinte apresentou os documentos de
fls. 1335, os quais foram considerados insuficientes, pela fiscalização, para comprovar a
dedutibilidade das apontadas despesas (fls. 43).
Por ocasião da sua impugnação, o contribuinte não apresentou novos documentos,
mas reafirmou a dedutibilidade dessas despesas (fls. 1400). Contudo, a decisão recorrida
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720006/2014-11

entendeu que, sem a adequada comprovação da natureza específica das despesas, não seria
possível afirmar a dedutibilidade reclamada pelo impugnante, conforme o seguinte excerto (fls.
1563):
Não obstante as alegações da Fiscalizada, o fato é que as notas fiscais
apresentadas não servem, isoladamente, como comprovação da efetiva prestação dos
serviços. É preciso haver evidências claras de que o registro da despesa corresponde
efetivamente a um serviço prestado, o que não ocorreu.
Nas notas fiscais constam somente discriminações genéricas dos serviços (fls.
1335 a 1362). Não foram apresentadas cópias de contratos, comprovantes de
pagamentos e de outros documentos, tais como pareceres dos escritórios de advocacia,
que comprovassem efetivamente a realização dos serviços (qual foi o resultado
apresentado pelas empresas? Ninguém faz um trabalho de consultoria/assessoria sem
apresentar um dossiê final com sugestões e conclusões).
A Interessada não comprovou suas alegações de que as despesas incorridas com
tais escritórios de advocacia eram dedutíveis, por serem necessárias à sua atividade e à
manutenção da respectiva fonte produtora. Não constam dos autos provas inequívocas
da efetividade dos supostos serviços prestados. Desta forma, ficou faltando a
comprovação, de forma inquestionável e indiscutível, da realização pelas empresas
contratadas das consultorias/assessorias jurídicas, deduzidas como despesas
operacionais.
No seu recurso voluntário, o contribuinte também não apresentou novos
documentos e também voltou a afirmar a dedutibilidade das mesmas despesas, nos seguintes
termos (fls. 1616):
Dessa forma, as despesas operacionais dedutíveis na determinação do lucro real
e da base de cálculo da "CSLL" são aquelas que se encaixam nas condições fixadas no
artigo 299, do Decreto no 3.000/99, isto é, despesas necessárias à atividade da empresa
e à manutenção da respectiva fonte produtora de receitas. As despesas necessárias,
ainda de acordo com a legislação fiscal, são as despesas pagas ou incorridas e que
sejam usuais e normais à atividade empresarial desenvolvida.
Em razão da vasta gama de atividades desenvolvidas pelas pessoas jurídicas, a
legislação fiscal não elenca um rol taxativo de despesas que podem ser dedutíveis para
fins de apuração dos sobreditos tributos. O que fez o legislador, nesse caso, foi indicar
os requisitos a serem observados para a dedutibilidade ou não das despesas incorridas.
Com efeito, não há dúvidas de que as despesas glosadas pelos Autos de Infração
ora rechaçados, quais sejam, despesas incorridas peia contraprestação de serviços
prestados por escritórios de advocacia à Recorrente, configuram-se como despesas
necessárias para esta, e, logo, dedutíveis.
É dizer, os serviços jurídicos tomados pela Recorrente dos já citados escritórios
de advocacia são, por óbvio, essenciais à atividade empresarial por ela desenvolvida.
O recorrente reclama de que os apontados serviços jurídicos são essenciais à
atividade da empresa, “por óbvio”. Contudo, os serviços jurídicos podem voltar-se para uma
imensa gama de objetos que, em sua grande maioria, não dizem respeito à atividade econômica
da presente empresa, por exemplo, as áreas do Direito Penal e do Direito de Família. Aqui, deve
ser salientado que a pessoa jurídica tem liberdade para utilizar os seus recursos, inclusive para
promover questionamentos jurídicos de toda espécie, embora essa utilização tenha efeitos
tributários diferentes, conforme a sua natureza.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720006/2014-11

Assim, o fato de a empresa estar pagando serviços jurídicos não significa,
necessariamente, que tais serviços dizem respeito à distribuição de combustíveis e lubrificantes,
que é a atividade principal do contribuinte (fls. 587). Portanto, sem que o contribuinte revele o
objeto dos serviços jurídicos pagos, não é possível afirmar que estes são necessários para a
atividade da empresa, nos termos da legislação tributária, em especial o artigo 299 do então
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), verbis:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
As poucas notas fiscais apresentadas pelo contribuinte indicam, de forma
genérica, os serviços pagos, por exemplo: “honorários advocatícios por serviços prestados à
empresa acima” (fls. 1341). Ou ainda: “serviços prestados ... conforme contrato firmado” sem
que tenha sido apresentado o correspondente contrato (fls. 1350). Tais documentos não permitem
comprovar que os serviços prestados são necessários para a atividade da empresa autuada.
Todavia, para duas dessas notas fiscais (fls. 1341 e 1345), o contribuinte
apresentou em conjunto um “descritivo dos serviços”, respectivamente nas fls. 1338 e 1344,
pelos quais é possível identificar a necessária relação entre o serviço jurídico prestado e a
atividade da empresa, por exemplo: “elaboração de parecer sobre tributação de combustível
marítimo” (fls. 1344). Nesses dois casos, entendo que ficou demonstrada a necessidade e a
normalidade das correspondentes despesas, para fins de dedução na apuração do IRPJ e da
CSLL.
Com isso, entendo que deve ser excluída da base de cálculo das exigências
tributárias os valores abaixo indicados.
Nota fiscal
Valor
Fls.
1189
12.548,50 1341
1422
15.833,00 1345

2.2
RATEIO DE DESPESAS – NPR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO - GLOSA
A fiscalização intimou o contribuinte para comprovar os lançamentos contábeis
correspondentes às despesas deduzidas tributariamente. O contribuinte informou que as despesas
contabilizadas tendo como beneficiária a empresa NPR Representações e Comércio Ltda
referiam-se a rateio de despesas de aluguel de uma sala comercial. Diante dessa informação, a
fiscalização intimou o contribuinte a comprovar a efetividade do rateio de despesas (fls. 161),
quando o contribuinte apresentou os documentos de fls. 1322, os quais foram considerados
insuficientes, pela fiscalização, para comprovar a dedutibilidade das apontadas despesas (fls. 49).
Por ocasião da sua impugnação, o contribuinte não apresentou novos documentos,
limitando-se a repetir a apresentação de alguns dos documentos já apresentados na auditoria
fiscal. Contudo, o impugnante reafirmou a dedutibilidade dessas despesas (fls. 1405). A decisão
recorrida ratificou o entendimento da fiscalização no sentido de considerar não ter sido
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720006/2014-11

comprovado o alegado rateio de despesas, o que impediria a dedutibilidade reclamada pelo
impugnante, conforme o seguinte excerto (fls. 1565):
Na impugnação, a contribuinte reitera que as despesas que teve com a NPR
Representações e Comércio Ltda se referiam ao rateio de custos de locações,
condomínio, IPTU, energia elétrica, dentre outras, referentes às salas comerciais onde
ambas - Impugnante e NPR Representações e Comércio Ltda - encontravam-se
estabelecidas, uma vez que essas salas teriam seu uso compartilhado.
Mas novamente não foram apresentados pela Interessada os respectivos
contratos de locação, e/ou outros contratos entre as partes, além dos comprovantes das
demais despesas que teriam sido rateadas entre as duas pessoas jurídicas. Foram
juntadas aos autos somente cópias de notas fiscais emitidas pela NPR e de relatórios
de despesas reembolsadas (fls. 1322/1334). A título de exemplo, transcrevem-se a
seguir a Nota Fiscal n° 001591, de 09/01/2009, e o respectivo demonstrativo de rateio
de despesas (fls. 1322/1323):
No seu recurso voluntário, o contribuinte também não apresentou novos
documentos e também voltou a afirmar a dedutibilidade das mesmas despesas, nos seguintes
termos (fls. 1619):
Com efeito, é fato inconteste que a Recorrente e "NPR Representações e
Comércio Ltda." têm seus estabelecimentos matrizes localizados na Avenida Rio
Branco, no 181, 30o andar, Centro, no Município do Rio de Janeiro (Doc. no 03-
Impugnação).
As salas deste prédio não são de propriedade de nenhuma das duas sociedades,
sendo que cabe à "NPR Representações e Comércio Ltda." o pagamento de suas
locações, assim como a quitação das despesas inerentes àquelas salas alugadas -
condomínio, "IPTU", luz, dentre outros.
A essencialidade dessa espécie de despesa para a "NPR Representações e
Comércio Ltda." é evidente, assim como a sua dedutibilidade da base de cálculo do
"IRPJ" e da "CSLL", uma vez que são custos com a locação e manutenção do imóvel
onde fica seu estabelecimento matriz.
No entanto, uma vez que essas salas têm seu uso compartilhado, cabe à
Recorrente ressarcir parte das despesas incorridas pela "NPR Representações e
Comércio Ltda.", na medida do seu compartilhamento.
[...]
Essas despesas, por sua vez, têm a mesma natureza daqueles adiantamentos
realizados pela "NPR Representações e Comércio Ltda.", isto é, são despesas
essenciais da Recorrente em razão da locação e manutenção da infraestrutura onde se
encontra seu estabelecimento matriz, razão pela qual também devem ser dedutíveis da
sua base de cálculo do "IRPJ" e da "CSLL".
Nesse ponto, cumpre destacar que, além das notas fiscais utilizadas para tais
reembolsos de despesas e seus correspondentes anexos (Doe. n904- Impugnação), a
natureza dessas despesas é corroborada pelo fato que a Recorrente, apesar de não ser
proprietária das salas comerciais em questão, continua estabelecida naquele endereço.
A fiscalização glosou as despesas relacionadas nas fls. 49. Verifico que o
contribuinte questionou apenas a glosa das despesas associadas a determinadas salas comerciais
locadas, onde estariam estabelecidas a empresa contribuinte e a empresa NPR. Para isso, o
contribuinte apresentou à fiscalização sete notas fiscais, encontradas nas fls. 1322,
acompanhadas de alguns relatórios.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720006/2014-11

Entendo que os referidos relatórios são suficientes para evidenciar que havia um
efetivo rateio das despesas com as salas comerciais. Contudo, algumas notas fiscais estão
desacompanhadas de relatórios e outras dizem respeito a despesas de outras naturezas.
Compulsando os citados documentos, é possível fazer as seguintes constatações:
1. As notas fiscais no 1719 e no 1736 estão desacompanhadas de qualquer
documento que esclareça a natureza da despesa que estaria sendo reembolsada
à NPR. No recurso voluntário, o contribuinte já não apresentou essas notas
fiscais. Assim, as correspondentes glosas devem ser mantidas.
2. A nota fiscal no 1611 está acompanhada por relatório relativo a dezembro do
ano anterior, o mesmo relatório juntado à nota Fiscal no 1591, portanto em
repetição. Assim, as correspondentes glosas devem ser mantidas.
3. A nota fiscal no 1591 tem valor de R$ 15.470,18, mas as despesas com as
referidas salas comerciais correspondem apenas a R$ 2.414,00 conforme os
relatórios juntados. As demais despesas dizem respeito a uma festa de final de
anos e a tributos. Assim, esta nota fiscal permite a dedução de apenas R$
2.414,00.
4. A nota fiscal no 1620 tem valor de R$ 2.368,44 e as despesas com a referida
sala comercial correspondem a R$ 2.452,64 conforme os relatórios juntados.
Deve ser salientado que o valor total das despesas rateadas teve um desconto
em razão de uma devolução. Entendo que o valor total da nota fiscal pode ser
deduzido.
5. A nota fiscal no 1685 tem valor de R$ 4.953,53 e as despesas com a referida
sala comercial correspondem a R$ 2.703,04 conforme os relatórios juntados.
As demais despesas dizem respeito a ovos de páscoa e a tributos. Assim, esta
nota fiscal permite a dedução de apenas R$ 2.703,04.
6. A nota fiscal no 1729 tem valor de R$ 2.540,51 e as despesas com a referida
sala comercial correspondem a R$ 2.983,39 conforme os relatórios juntados.
Deve ser salientado que o valor total das despesas rateadas teve um desconto
em razão de uma devolução. Entendo que o valor total da nota fiscal pode ser
deduzido.
Em síntese, entendo que deve der admitida a dedução das seguintes despesas:
Nota fiscal
Valor
1591
2.414,00
1620
2.368,44
1685
2.703,04
1729
2.540,51
TOTAL 10.025,99
2.3
VENDAS DEVOLVIDAS E CANCELADAS - DILIGÊNCIA
A fiscalização encontrou na DIPJ do contribuinte declaração de
devolução/cancelamento de vendas no valor de R$ 273.842.378,06, o que deu ensejo a intimação
para que fossem comprovadas as operações correspondentes (fls. 161). As informações prestadas
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720006/2014-11

pelo contribuinte foram analisadas, mas a fiscalização entendeu que não havia sido comprovado
o retorno das mercadorias ao domínio do contribuinte, conforme a seguinte excerto (fls. 75):
Concluindo: as notas fiscais apresentadas, isoladamente, não possuem a força
necessária probante de que, efetivamente, as mercadorias vendidas retornaram aos
estoques do ora autuado. Intimado e reintimado a comprovar as devoluções, o autuado
somente apresentou os documentos já analisados. Aí reside a questão central, crucial:
a prova da entrada das mercadorias devolvidas no estabelecimento da contribuinte.
Esta prova não foi apresentada durante a ação fiscal. Não há como aceitar as
notas fiscais trazidas pelo autuado, mesmo que de emissão dos compradores, como
prova irrefutável de que as mercadorias vendidas posteriormente retornaram à
empresa.
Em sua impugnação, o contribuinte não apresentou provas adicionais, afirmou que
já havia apresentado as provas à fiscalização e requereu a realização de diligência/perícia “com
vistas a comprovar que os valores considerados como receitas omitidas pela fiscalização referem
a vendas devolvidas ou canceladas”.
A autoridade julgadora a quo apreciou novamente os documentos apresentados à
fiscalização, chegando à mesma conclusão desta. A decisão recorrida também indeferiu o pedido
de diligência, por entender que o contribuinte já poderia ter trazido ao processo as informações
que agora requer que sejam colhidas pela Administração Tributária.
No presente recurso voluntário, o contribuinte apenas reprisou a sua impugnação,
afirmando que já apresentou provas suficientes à fiscalização e requerendo a realização de
diligência perícia.
Compulsando os documentos apresentados pelo contribuinte à fiscalização,
entendo que a decisão recorrida não merece reparos, pelo que adoto os seus fundamentos como
razão de decidir, conforme o seguinte excerto (fls. 1589):
A Interessada apresentou como elementos de prova, entretanto, somente cópias
de alguns DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica referentes a vendas
de combustíveis e lubrificantes e de remessa para armazenagem (fls. 1527 a 1541).
Não foram apresentados documentos comprobatórios de que os produtos vendidos
retomaram aos seus estoques em decorrência das alegadas devoluções.
Conforme relatado, a contribuinte deveria escriturar o Livro Registro de
Controle de Produção e do Estoque - mod. 3, para cada um dos produtos
comercializados, nos termos dos art. 369 e 384 do Decreto n° 4.544, de 2002, o qual
poderia ser substituído por fichas, nos termos do art. 385 daquele Decreto.
Como bem observado pela autoridade fiscal, o Livro Registro de Controle de
Produção e do Estoque, ou sistema equivalente, é imprescindível para a comprovação
das entradas e saídas de produtos em uma empresa industrial ou equiparada, devendo
trazer, detalhadamente, a quantidade em unidades, o valor em moeda, a identificação
do produto, a unidade de medida (kg., litro, etc), a classificação fiscal, o documento
fiscal respectivo, entre outras informações. A mera escrituração de uma aquisição no
livro de registro de entradas não é suficiente para provar o ingresso do produto nas
dependências do estabelecimento fabril.
As fichas de controle de estoques entregues pela Fiscalizada (fls. 796/1321), em
substituição ao livro em comento, em nada se assemelham aos registros obrigatórios-
pois apenas estão lançadas as compras e as vendas efetuadas, de maneira simplória,
inclusive sem discriminar o produto que está sendo comercializado, impedindo a
fiscalização de verificar o real ingresso e as saídas dos produtos. Atente-se que a
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720006/2014-11

autuada comercializava, além de óleo diesel marítimo, querosene de aviação e outros
derivados de petróleo. Reproduz-se a seguir, a título de exemplo, parte de uma das
referidas fichas de controle de estoque apresentadas pela Interessada (fls. 796):
[...]
Feitas estas observações, analisaremos a seguir cada uma das três notas fiscais
de vendas que, de acordo com a contribuinte, teriam sido devolvidas/canceladas:
Nota Fiscal de Venda n.° 1659
Foi emitida pela Tramp Oil Brasil Ltda em 07/12/2009, pela venda de óleo
diesel marítimo para a empresa Acergy Brasil S/A, no município de Macaé/RJ, no
valor de R$ 851.400,00. Consta na nota fiscal que o produto foi retirado em
28/11/2009 - Embarcação Polar Queen Tob: 4736 POI 2046710 (fls. 1373, 1537). No
portal da NF-e não consta que ela tenha sido cancelada ou que o produto tenha sido
devolvido.
Embora a contribuinte argumente que houve a devolução dos produtos da venda
realizada, não consta dos autos cópia do verso da nota fiscal n° 1659 com o motivo
que levou à recusa, assinada e datada pela destinatária, nem de nota fiscal de
devolução emitida pela destinatária para acompanhar os produtos na alegada
devolução.
Não constam dos autos, também, outros elementos de prova de que houve
efetivamente a devolução, tais como comprovantes de pagamentos de fretes referentes
à venda e à devolução: nome da empresa que transportou o produto na devolução;
comprovantes dos pagamentos referentes à venda realizada e também do
ressarcimento pela devolução, etc.
Portanto, não assiste razão à Impugnante, pois não foram apresentadas provas
de que houve efetivamente a devolução da venda e de que produto retomou aos
estoques da Fiscalizada.
Nota Fiscal de Venda n.° 774
Foi emitida pela Tramp Oil Brasil em 18/02/2009, pela venda a prazo de óleo
diesel marítimo para a empresa Acergy Brasil S/A, no município de Macaé/RJ, no
valor de R$ 662.211,35, cujo produto foi retirado em 11/02/2009 - Porto: Niterói;
Embarcação: Tracer; Tob: 4125, 4126; POI 2368096 (fls. 1364 a 1368). No portal da
NF-e não consta que ela tenha sido cancelada ou que o produto tenha sido devolvido.
A contribuinte, entretanto, argumenta que houve a devolução do óleo diesel
marítimo relativo àquela venda, conforme nota fiscal de devolução n° 18477 emitida
pela destinatária Acergy Brasil S/A em 03/08/2009, ou seja, há quase 6 (seis) meses
depois da retirada do produto. Não foram apresentados, todavia, outros elementos de
prova de que houve efetivamente a devolução, tais como comprovantes de pagamentos
de fretes referentes à venda e à devolução; comprovantes dos pagamentos referentes à
venda realizada e também do ressarcimento pela devolução, etc.
Portanto, não assiste razão à Impugnante, pois não foram apresentadas provas
de que houve efetivamente a devolução da venda do óleo diesel marítimo, que teria
sido realizada há quase seis meses após a retirada do produto, e de que ele retomou
aos estoques da Fiscalizada.
Nota Fiscal de Venda n.° 845
Foi emitida pela Tramp Oil Brasil em 06/03/2009, pela venda a prazo de óleo
diesel marítimo para a empresa AJ'S Fishing Club LLC, nos Estados Unidos, no valor
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720006/2014-11

de R$ 141.276,80, cujo produto foi retirado em 05/03/2009 - Porto: Salvador:
Embarcação: M/V Madam: Tob: 4207; POI: 2369291 (fls. 1369 a 1371, 1542).
A contribuinte argumenta, entretanto, que teria havido a devolução do óleo
diesel marítimo relativo àquela venda, conforme nota fiscal de entrada n° 957, emitida
pela Tramp Oil Brasil Ltda em 27/04/2009, na qual consta a seguinte informação:
"NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO TOTAL DE MERCADORIA DESTINADA AO
ABASTECIMENTO DE CLIENTE. EMBARCAÇÃO: M/V MADAM PORTO:
SALVADOR DATA: 05/03/2009 DEVOLUÇÃO POR ERRO NA EMISSÃO DA
UNIDADE E VALOR UNITÁRIO" (fls. 1372, 1528, 1542).
No portal da NF-e consta que as referidas notas fiscais foram canceladas.
Portanto, conforme já analisado pela autoridade fiscal, temos os seguintes fatos:
a) o óleo diesel marítimo vendido mediante a nota fiscal n° 845 foi retirado em
05/03/2009, o qual se destinava "ao abastecimento de cliente";
b) a referida nota fiscal de venda foi emitida em 06/03/2009;
c) a contribuinte recebeu o pagamento do valor correspondente em 09/03/2009,
através de título bancário, conforme lançamentos em sua contabilidade;
d) em 27/04/2009, após 53 dias da retirada do produto, a Tramp Oil Brasil Ltda
emitiu a nota fiscal de entrada n° 957 referente à devolução do óleo diesel marítimo
vendido mediante a nota fiscal n° 845 que se destinava "ao abastecimento de cliente";
e) não foram registrados estes movimentos nas fichas substitutivas do livro
registro de estoque modelo 3;
f) de acordo com o portal da NF-e as referidas notas fiscais teriam sido
canceladas.
Não foram apresentados outros elementos de prova de que teria havido
efetivamente a devolução/cancelamento da referida venda, tais como comprovantes de
pagamentos de fretes referentes à venda e à devolução; comprovantes do
ressarcimento pela devolução/cancelamento da venda; comprovação de que o produto
retomou aos estoques da Fiscalizada, etc.
Portanto, não assiste razão à Impugnante, pois não foram apresentadas provas
de que houve efetivamente a devolução da venda do óleo diesel marítimo, realizada há
quase dois meses após a retirada do produto, e de que ele retomou aos estoques da
Fiscalizada.
O pedido de diligência/perícia também deve ser indeferido aqui. O recorrente faz
o pedido de forma genérica, sem apontar especificamente qual seria o alvo do procedimento
fiscal. Requerido dessa forma, entendo que um procedimento de diligência somente poderia
trazer aos autos informações que já estão no poder ou ao alcance do requerente, ou seja,
informações que ele mesmo já poderia ter trazido ao processo, o que revela a natureza
protelatória do pleito do recorrente.
2.4
CONCLUSÃO PARA O RECURSO VOLUNTÁRIO
Com isso, entendo que deve ser dado provimento parcial ao recurso voluntário
para retirar da base de calculo do lançamento por glosa de despesas dos valores apontados
abaixo:
Nota fiscal
Valor
Fls.
1189
12.548,50 1341
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.720006/2014-11

1422
15.833,00 1345
1591
2.414,00 1322
1620
2.368,44 1327
1685
2.703,04 1329
1729
2.540,51 1332
TOTAL 38.407,49

3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por não conhecer do recurso de ofício e
por dar parcial provimento ao recurso voluntário para retirar da base de calculo do lançamento
por glosa de despesas o valor de R$ 38.407,49, conforme a tabela contida no item 2.4 desse voto.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 1691
DF CARF MF
Original